Tribunal: TJMT
Processo: 1012235-80.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012235-80.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: DENISE POLIZELLI DE ARAUJO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 58361979) interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 50442994):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS - PLANO DE SAÚDE PAGAMENTO SOMENTE PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELA ADMINISTRADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Levando-se em consideração o princípio da causalidade, a administradora que se nega a pagar o ressarcimento previsto em contrato, e só o fará, pois foi acionada judicialmente, deve responder pela totalidade das custas e dos honorários, tendo em vista que deu causa à propositura da ação julgada procedente”. (N.U 1012235-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 51545959), estes foram rejeitados no acórdão de id 56531469.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que manteve a sentença exarada nos autos da Ação de Ressarcimento n. 1012235-80.2017.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual foi julgado parcialmente procedente o pleito, para condenar a Requerida a reembolsar a Requerente nos valores gastos com os procedimentos/tratamentos realizados fora da rede credenciada, nos limites do que foi estabelecido contratualmente, a ser corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
A Recorrente alega violação que o acórdão ora impugnado aos artigos 6o, VI e VIII, 14, 47 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; 421 e 422 do Código Civil; 12, VI, da Lei n. 9.656/98, “(...) ao impor à Recorrente a obrigatoriedade de reembolso de tratamento realizado pela Recorrida em hospitais expressamente excluídos da álea contratual por não pertencerem à rede credenciada da operadora, com tabela própria – alto custo, mesmo em valor de tabela, quando se tinha disponível o tratamento na rede credenciada da Recorrente”. (id 58361979 - p. 6)
Aponta contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto não teria sido analisada “(...) a questão preliminar de falta de interesse processual, haja vista a inexistência de pedido administrativo de reembolso, bem como a inexistência de obrigatoriedade ao ressarcimento de quaisquer valores, ante o não enquadramento do caso concreto nas excepcionalidades previstas no contrato e na legislação de regência”. (id 58361979 p Pág. 7)
Recurso tempestivo (id 59161468).
Contrarrazões no id 62418492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar o mérito da causa, qual seja, a alegação de inexistência de obrigatoriedade ao ressarcimento de quaisquer valores, ante o não enquadramento do caso concreto nas excepcionalidades previstas no contrato e na legislação de regência.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador limitou-se a julgar a questão preliminar, atinente à suposta falta de interesse de agir, não se manifestando sobre o mérito do recurso, cuja controvérsia foi construída a partir da suposta violação aos artigos 6o, VI e VIII, 14, 47 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; 421 e 422 do Código Civil; 12, VI, da Lei n. 9.656/98, que se refere à existência de cláusula que limita a amplitude de cobertura a tratamento realizado em hospital não credenciado.
Diante desse quadro, ante a provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII